Tribunal: TJBA
Processo: 8011547-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8011547-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: JOSE CARLOS VEIGA MORAES

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Apelação, nos quais a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à manutenção da multa por embargos protelatórios aplicada em primeiro grau, sob o argumento de que o parcial provimento do recurso de apelação evidenciaria a pertinência das alegações anteriormente deduzidas nos aclaratórios originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter a multa por embargos de declaração considerados protelatórios, bem como se o parcial provimento da apelação teria o condão de afastar a caracterização do caráter procrastinatório do recurso anteriormente interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida e não foi, e não sobre a ausência de enfrentamento minucioso de todos os argumentos apresentados pelas partes.

O dever de fundamentação do julgador exige motivação suficiente para revelar o convencimento adotado, não impondo o exame exaustivo de cada argumento deduzido, desde que enfrentadas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todas as questões devolvidas ao Tribunal, inclusive quanto à manutenção da multa por embargos protelatórios aplicada na origem.

Restou consignado no acórdão que os embargos de declaração opostos na instância de origem tinham caráter protelatório, por buscarem rediscutir matérias já apreciadas na sentença ou veicular insurgências próprias de recurso de apelação.

O posterior acolhimento de tese de mérito em sede de apelação não descaracteriza, de forma retroativa, a natureza inadequada e procrastinatória dos embargos de declaração anteriormente opostos.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela intento de rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a questão jurídica tenha sido debatida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem ao reexame de fundamentos já apreciados, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

O parcial provimento de recurso de apelação não afasta, por si só, a caracterização do caráter protelatório de embargos de declaração anteriormente opostos de forma inadequada.

Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8011547-43.2024.8.05.0001

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n.

8011547-43.2024.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

ESTADO DA BAHIA
e

e
mbargad
o
,
JOSÉ CARLOS VEIGA MORAES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12